Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2110901, em que alega omissão quanto à comprovação da exclusão do contrato mais de um mês antes do desconto (“falha do empregador que não observou a comunicação”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco ao acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou de forma expressa e clara que “é incontroverso que o empréstimo consignado foi descontado indevidamente da conta bancária da recorrida, posto que o contrato não foi concluído entre as partes, diante da não liberação de crédito (Id. 79147136, 79147134 e 79147139). Comprovada a falha na prestação do serviço, os danos suportados devem ser indenizados” (item 10 da ementa). Além disso, igualmente resultou consignado que “a juntada de eventual comunicação do recorrente ao empregador, do cancelamento de empréstimo, deveria ter sido juntado aos autos pela própria instituição financeira” (item 7 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.